Tribunal: TCU
Processo: 015.946/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em desfavor, inicialmente, de Albano do Prado Pimentel Franco, como então governador do Estado de Sergipe (gestão: 1o/1/1995 a 31/12/2002), Antônio Roberto Rocha Messias, como então secretário estadual adjunto da Casa Civil, e Manoel Gomes de Oliveira, como então consultor técnico junto à Casa Civil, diante da não aplicação dos recursos da contrapartida pactuada e da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 44/98 (Siafi 365625) destinado a dar continuidade à implementação do Programa Emergencial de Frentes Produtivas instituído pela Medida Provisória (MP) n.o 1.667-1, de 5/6/1998, com a regulamentação dada pelo Decreto n.o 2.618, de 5/6/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em desfavor, inicialmente, de Albano do Prado Pimentel Franco, como então governador do Estado de Sergipe (gestão: 1o/1/1995 a 31/12/2002), Antônio Roberto Rocha Messias, como então secretário estadual adjunto da Casa Civil, e Manoel Gomes de Oliveira, como então consultor técnico junto à Casa Civil, diante da não aplicação dos recursos inerentes à contrapartida pactuada e da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 44/98 (Siafi 365625) destinado a dar continuidade à implementação do Programa Emergencial de Frentes Produtivas instituído pela Medida Provisória (MP) n.o 1.667-1, de 5/6/1998, com a regulamentação dada pelo Decreto n.o 2.618, de 5/6/1998; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial sem o julgamento do mérito, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) atente para a necessidade de respeitar os prazos fixados para a fase interna da TCE, nos termo do art. 4.o da IN TCU n.o 71, de 2012, sob pena de a falta de instauração da tomada de contas especial dentro do prazo fixado, sem motivo justo, ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, entre outras penalidades legais, em desfavor da autoridade responsável pelo correspondente ato omissivo-comissivo, com erro grosseiro; e 9.3. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e à Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, para ciência; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão.